Tribunal: TCU
Processo: 018.121/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8980/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos dos servidores: THIAGO ROGISS ARRAIS ALCENO, EVILENE DE SOUZA COSTA, WANDER RICARDO ALMEIDA DA SILVA, ALESSANDRO BARRAL DIAS, MARIA JESSICA SAMPAIO OLIVEIRA, MARIA DE JESUS PEREIRA NERES, FRANCIANE RODRIGUES DA SILVA, SEBASTIAO ALMEIDA DE ALENCAR NETO e LARISSA ANDREA DUTRA NASCIMENTO; conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010, THIAGO ROGISS ARRAIS ALCENO, EVILENE DE SOUZA COSTA, WANDER RICARDO ALMEIDA DA SILVA, ALESSANDRO BARRAL DIAS, MARIA JESSICA SAMPAIO OLIVEIRA, MARIA DE JESUS PEREIRA NERES, FRANCIANE RODRIGUES DA SILVA, SEBASTIAO ALMEIDA DE ALENCAR NETO e LARISSA ANDREA DUTRA NASCIMENTO; b) Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de ROMILDO FARIAS BEZERRA; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.121/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Barral Dias (XXX.420.762-XX); Evilene de Souza Costa (XXX.325.951-XX); Franciane Rodrigues da Silva (XXX.269.642-XX); Larissa Andrea Dutra Nascimento (XXX.279.812-XX); Maria Jessica Sampaio Oliveira (XXX.837.692-XX); Maria de Jesus Pereira Neres (XXX.432.192-XX); Romildo Farias Bezerra (XXX.054.892-XX); Sebastiao Almeida de Alencar Neto (XXX.495.092-XX); Thiago Rogiss Arrais Alceno (XXX.240.502-XX); Wander Ricardo Almeida da Silva (XXX.034.472-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.